Tribunal: TJES
Processo: 5004463-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004463-27.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: VANESSA GHIDETTI ALVARENGA TELLES e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. EXIGÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR PARA PONTUAÇÃO DE DIPLOMA DE MESTRADO. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por candidata em concurso público, concedeu tutela provisória para determinar a atribuição de pontuação referente a diploma de mestrado apresentado sem o respectivo histórico escolar. O Município alegou afronta ao princípio da vinculação ao edital, que previa expressamente a obrigatoriedade da apresentação conjunta dos dois documentos para fins de pontuação na fase de títulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão de pontuação na fase de prova de títulos de concurso público com base apenas na apresentação do diploma de mestrado, sem o respectivo histórico escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a atribuição de pontuação na prova de títulos mesmo diante da ausência de histórico escolar, desde que a conclusão do curso esteja devidamente comprovada por documento idôneo, como o diploma regularmente expedido e registrado por instituição reconhecida.

4. A exigência do histórico escolar, embora prevista no edital, revela-se formalismo excessivo quando não compromete a comprovação da qualificação do candidato, razão pela qual não deve obstar a pontuação na prova de títulos.
5. A não atribuição de pontos à candidata, diante da apresentação de diploma válido, configura medida desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública deve atribuir pontuação na prova de títulos de concurso público quando a titulação acadêmica estiver comprovada por diploma regularmente expedido, ainda que ausente o histórico escolar, sob pena de formalismo excessivo.

2. A exigência editalícia de documentos formais não pode se sobrepor à comprovação substancial da qualificação do candidato, especialmente quando amparada por presunção legal de autenticidade.

Dispositivos relevantes citados
: LDB (Lei nº 9.394/1996), art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1713037/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 2305356/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16.10.2023; TJES, MS nº 5008118-12.2022.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004463-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SERRA
AGRAVADO
: VANESSA GHIDETTI ALVARENGA TELLES E INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO – IDCAP

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, nos autos do
mandado de segurança
, impetrado por
VANESSA GHIDETTI ALVARENGA TELLES
em face de
recorrente
, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a atribuição de pontuação à agravada pela apresentação de diploma de mestrado, ainda que desacompanhado do respectivo histórico escolar.

Em suas razões, o recorrente
alega
que o edital do concurso público (Edital nº 002/2024) possui regra expressa determinando que os diplomas devem vir acompanhados do histórico escolar, sob pena de nota zero na prova de títulos.
Argumenta
que essa exigência visa conferir segurança jurídica, possibilitando à Administração verificar a autenticidade e a compatibilidade da carga horária dos títulos, como forma de coibir fraudes.

Afirma
, ainda, que não há ilegalidade ou desproporcionalidade na regra editalícia, nem se trata de formalismo exacerbado, tratando-se de mera observância à legalidade administrativa.
Ressalta
que a agravada não foi eliminada do concurso, apenas não recebeu a pontuação pela ausência de documento exigido.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja revogada a decisão agravada e mantida a nota zero atribuída à agravada na etapa de títulos.

Muito bem. Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Para melhor compreensão, convém destacar inicialmente que a ação mandamental impetrada pela agravada tem origem na controvérsia acerca da pontuação atribuída na etapa de prova de títulos do Concurso Público Edital nº 002/2024, promovido pelo Município de Serra. A agravada apresentou diploma de mestrado, porém sem o histórico escolar exigido expressamente pelo edital, o que motivou a não atribuição de pontos por parte da Administração.

Ao examinar o pedido de antecipação de tutela assim se manifestou o i. Magistrado a quo:

[...] Verifica-se que após análise nessa fase de cognição sumária, o documento apresentado pela impetrante cumpriu a exigência editalícia, ao menos é o que ressai do referido documento – diploma de mestrado e certificados de especialização - ID 57149758, 57149759 e 57149765. Assim, não é difícil perceber que a medida adotada revela-se de um todo desarrazoada na medida em que implicará a eliminação da impetrante, não obstante ter apresentado os documentos exigidos. Como se sabe, a legalidade está no alicerce do Estado de Direito, no princípio da autonomia da vontade. Baseia-se no pressuposto de que tudo o que não é proibido, é permitido por lei. Mas o administrador público deve fazer as coisas sob a regência da lei imposta. Portanto, só pode fazer o que a lei lhe autoriza. [...] Desse modo, revela-se de um todo prudente o deferimento da liminar buscada na inicial. O diploma de mestrado apresentado pela impetrante, expedido por instituição federal e regularmente registrado, detém presunção de autenticidade conforme o artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sendo desnecessária a apresentação de histórico escolar para comprovação da titulação. Ademais, a jurisprudência consolidada em tribunais superiores sustenta que o formalismo exacerbado, como a exigência de documentos que não impactam na verificação da qualificação acadêmica, não deve impedir a pontuação de títulos em concurso público (STJ - AgInt no AREsp 2305356/AP, Rel.: Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/10/2023; TJES - Mandado de Segurança nº 5008118-12.2022.8.08.0000). [...]”

Entretanto, muito embora o edital do concurso público estabeleça, de fato, a obrigatoriedade da apresentação do diploma acompanhado do histórico escolar como requisito para pontuação na etapa de títulos, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
caminha no sentido de que não se pode impedir a contagem de pontos ou a assunção de cargo público quando a conclusão do curso for comprovada por documentos idôneos, mesmo que falte alguma formalidade, como a apresentação do histórico escolar.

Confira-se, por oportuno, o seguinte julgado do STJ:

“A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice à assunção de cargo público ou mesmo à contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.” (AgInt no REsp 1713037/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2019).

No caso ora em exame, restou demonstrado que a Agravada apresentou documento que comprova a conclusão do curso de mestrado, elementos que, à luz da jurisprudência mencionada, são suficientes para fins de que a pontuação referente à titulação seja a ela atribuída.

Desse modo, não se verifica ilegalidade ou ofensa aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital na decisão que atribuiu à agravada os pontos correspondentes à sua titulação acadêmica.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)